Tribunal: TJSP
Processo: 0037489-28.2017.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0037489-28.2017.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0037489-28.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 35.950
2
Embargos de Declaração no 0037489-28.2017.8.26.0050/50000
Embargante: GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA
Embargada: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Décima Quinta Vara Criminal Central da Comarca da Capital - SP
Voto no 35.950
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Henrique da Silva, alegando ter o acórdão de fls. 370/376 incorrido
em omissão e contradição, bem como para fins de prequestionamento de
ofensa à Lei Federal, por não terem sido corretamente analisadas as datas e
fatos mencionadas nos depoimentos, os quais se apresentam contraditórios.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos,
pois opostos no prazo legal.
No caso dos autos, a alegação é de omissão e
contradição. Porém, após a leitura de suas razões e argumentos, verifica-se
que não cabe razão alguma ao embargante, pretendendo ele, na realidade,
rediscutir a matéria já decidida.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
em suas razões, bem como as provas testemunhais e periciais, foram
devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto, em
omissão ou contradição alguma.
Por fim, o v. acórdão não desrespeitou dispositivo
ou princípio constitucional algum, nem contrariou Lei Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0037489-28.2017.8.26.0050/50000 -Voto no 35.950
3
Desta forma, REJEITO os embargos de declaração
opostos, mantendo integralmente os termos do v. acórdão prolatado pela
Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica